Tribunal: TJES
Processo: 5000773-47.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-47.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO FRANSKOVIASK
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5000773-47.2024.8.08.0057

RECORRENTE:
AMARILDO FRANSKOVIASK

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 129,
caput
, do Código Penal (duas vezes), à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e por ausência de exame de corpo de delito direto. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas da autoria, argumentando que o réu apenas tentou separar a briga e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento de participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorre em nulidade por insuficiência na fundamentação das teses defensivas; (ii) saber se o rito aplicável admite o suprimento do laudo pericial oficial de corpo de delito por outras provas documentais e orais; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, afastando a alegação defensiva de terceiro pacificador; e (iv) saber se há cabimento para redução da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição por participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a nulidade por deficiência de fundamentação, vez que o magistrado de origem cumpriu seu dever constitucional de motivação ao afastar a tese defensiva mediante o confronto fático entre os depoimentos das vítimas e os relatórios médicos, não configurando ausência de fundamentação a mera discordância da parte com o resultado.

Afasta-se a preliminar de ausência de exame de corpo de delito, considerando que, sob a informalidade da Lei nº 9.099/95 e a inteligência do art. 167 do CPP, a prova testemunhal aliada à prova documental — consubstanciada em Boletins de Atendimento de Urgência com fé pública — supre validamente a falta da perícia oficial, atestando de forma indene as lesões.

Mantém-se a condenação quanto ao mérito, pois as provas de autoria e materialidade são robustas e ratificadas por relatos harmônicos das vítimas, que confirmaram atuação conjunta do apelante (unidade de desígnios), incompatível com a tese de "mero apaziguador", dadas as múltiplas lesões corporais compatíveis com agressão em grupo.

A dosimetria da pena encontra-se irretocável, sendo a majoração da pena-base justificada pela exacerbada culpabilidade da conduta em concurso de pessoas, o que também impede o reconhecimento de participação de menor importância, ante a coautoria ativa na cena delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"No rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995, a ausência de exame de corpo de delito direto não acarreta nulidade quando a materialidade das lesões corporais puder ser suprida por provas documentais dotadas de fé pública, como Boletins de Atendimento de Urgência, em consonância com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX e art. 98;

CP, art. 29, § 1º, e art. 129,
caput
;

CPP, arts. 155, 167 e 386, VII;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46, 76, § 5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

AMARILDO FRANSKOVIASK interpôs Recurso de Apelação (ID 17558750) em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal (duas vezes), à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente: a) a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente; e, b) a nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto. No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas da autoria (art. 386, VII, CPP), alegando que apenas tentou separar a briga. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 17558753), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18376091) seguiu no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal, porque presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINARES

Da Nulidade por Fundamentação Insuficiente

A defesa alega que a sentença não apreciou devidamente as teses defensivas. Sem razão. O magistrado a quo cumpriu o dever de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF), utilizando-se do princípio do livre convencimento motivado (Art. 155, CPP). A sentença enfrentou a tese defensiva de “intervenção para separar a briga”, mas a afastou com base no confronto entre os depoimentos das vítimas e os relatórios médicos. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação. Rejeito a preliminar.

Da Ausência de Exame de Corpo de Delito Direto

Sustenta o apelante a nulidade pela falta de laudo pericial oficial. Contudo, no rito da Lei 9.099/95, vigora a informalidade. Ademais, o Art. 167 do CPP estabelece que, não sendo possível o exame direto, a prova testemunhal e documental pode suprir-lhe a falta. No caso, a materialidade está sobejamente demonstrada pelos Boletins de Atendimento de Urgência (ID 17557794, pág. 18 a 23), que descrevem lesões contemporâneas aos fatos (escoriações e hematomas), possuindo fé pública e valor probatório pleno. Rejeito a preliminar.

No mérito, a sentença não merece reparos. O tipo penal do art. 129 do CP tutela a integridade física, e as provas dos autos são robustas.

Quanto à autoria e à materialidade, as vítimas Nivaldo e Jania apresentaram relatos harmônicos e coerentes sob o crivo do contraditório, confirmando que o apelante agiu em unidade de desígnios com os demais agressores. O Sr. Nivaldo afirmou ter sido agredido pelos três envolvidos simultaneamente, em nítida desvantagem numérica.

As testemunhas de defesa (Alex, Eraldo e Rômulo) apresentaram depoimentos que não têm o condão de afastar a condenação. Como observado nos vídeos da audiência, tais testemunhas chegaram ao local quando a contenda já estava instalada ou se encerrando. O fato de terem visto o réu pedindo para “parar a briga” em um momento posterior não exclui sua participação ativa no início e no desenrolar das agressões descritas pelas vítimas.

A versão da defesa de que o réu apenas “separava” é incompatível com a natureza das lesões sofridas pelas vítimas (hematomas múltiplos na cabeça e rosto), que indicam uma agressão em grupo (unidade de desígnios), e não uma mera briga isolada onde o réu seria um terceiro pacificador.

No mais, quanto à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação à vítima Nivaldo está devidamente justificada pela culpabilidade elevada. O crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que confere maior reprovabilidade à conduta, ultrapassando os limites do tipo penal básico.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, §1º, CP). A prova oral demonstrou que o apelante participou ativamente da cena delitiva, contribuindo de forma relevante para a impossibilidade de defesa da vítima, configurando coautoria e não mera participação secundária.

Portanto, a condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)